Tribunal: TJDFT
Processo: 0005060-70.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005060-70.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26325966, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos substituídos MARCELO JUSTINIANO PADILHA, MÁRCIA DARNISE DE MELO CRUZ, MARCO ANTÔNIO FAUSTINO MENDES, MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE SANTANA, MARCO VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO, MARCONE MARTINS SAUTO, MARGARIDA ARISMENTE ARAÚJO LIMA. No ID: 27081240, p. 249-344 / PDF, o SINDIRETA juntou os documentos faltantes. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 3 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador